Tribunal: TJDFT
Processo: 0720048-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER INTEGRATIVO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou a impugnação apresentada no cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto (i) a necessidade de suspensão do feito em razão da afetação da matéria pelo Tema no 1.033 do Superior Tribunal de Justiça; ii) ocorrência da prescrição da pretensão executiva; iii) contradição interna do julgado quanto à aplicação da Emenda Constitucional no 113/2021; iv) base de cálculo dos juros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão colegiada.
4. A discordância da parte quanto ao resultado do julgamento não configura omissão nem contradição, mas mera irresignação com a conclusão adotada, o que não autoriza a rediscussão da matéria pela via dos embargos de declaração.
5. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas nos embargos, ainda que rejeitados, para fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.